Tribunal: TJDFT
Processo: 0739763-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0739763-24.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ROGERIO DAMACENO MACHADO IMPETRANTE: DIOGO EMILIO REZENDE DE CARVALHO AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por DIOGO EMÍLIO R. DE CARVALHO em favor de ROGÉRIO DAMACENO MACHADO (paciente) contra ato atribuído ao Juízo da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, no processo n.o 0711286-22.2024.8.07.0001, que decretou a prisão preventiva do paciente. Em suas razões (Id 76330922), o impetrante sustenta que a prisão preventiva foi decretada com base em conjecturas, sem respaldo em provas diretas que vinculem o paciente à organização criminosa investigada. Argumenta que a inclusão do paciente nas investigações decorreu de relatório do COAF, que apontou transações financeiras entre o paciente e terceiros, sem que se tenha demonstrado qualquer relação com o tráfico de drogas. Ressalta que diligências como busca e apreensão, quebra de sigilo bancário e telemático, não resultaram na apreensão de substâncias ilícitas, armas, valores incompatíveis ou documentos que indiquem atividade criminosa. Aponta ainda que o funcionário da empresa RR Transportes, de propriedade do paciente, foi preso em flagrante transportando entorpecentes, mas declarou que agiu por conta própria, sem o conhecimento do paciente, sendo o caminhão restituído ao legítimo proprietário após manifestação da autoridade policial goiana. O impetrante destaca que o paciente demonstrou disposição em colaborar com as investigações, oferecendo-se para prestar depoimento e entregar voluntariamente seus dispositivos eletrônicos e documentos fiscais. Alega que a prisão preventiva foi convertida a partir de uma prisão temporária, sem que houvesse alteração substancial nos elementos informativos, e que o relatório final da autoridade policial distorceu fatos apresentados pela defesa, atribuindo ao paciente papel estratégico na organização criminosa, sem comprovação objetiva. Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com a expedição de contramandado de prisão. No mérito, postula a concessão da ordem para que o paciente responda ao processo em liberdade, mediante aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. É o relatório. Ressalte-se, inicialmente, que a concessão de liminar em habeas corpus configura medida de caráter excepcional, por não contar com previsão legal expressa, sendo, portanto, reservada às hipóteses em que se evidencie, de plano, flagrante ilegalidade apta a justificar o acolhimento do pedido de urgência. O impetrante requer, em síntese, a revogação da custódia cautelar, alegando ausência de justa causa e nulidade manifesta do procedimento investigatório. Sustenta que a prisão foi fundamentada em elementos meramente circunstanciais, desprovidos de indícios de autoria, e que houve omissão de informações relevantes por parte da autoridade policial, como o depoimento do motorista do veículo, Osvaldo L. S., que teria eximido o paciente de qualquer envolvimento com o delito. Argumenta, ainda, que as diligências de busca e apreensão, bem como a quebra de sigilo telemático nos endereços vinculados ao paciente e à sua empresa, não resultaram na apreensão de materiais ilícitos, além de destacar que o paciente demonstrou, reiteradamente, disposição em colaborar com as investigações. Em caráter subsidiário, pleiteia a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal, sustentando serem suficientes e adequadas ao caso concreto. Por fim, postula o sobrestamento do feito com base em interpretação do Tema 1404 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, que versaria sobre a legalidade de investigações iniciadas a partir de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs), como o que originou a presente apuração. A decisão impugnada, proferida pelo magistrado de primeira instância, acolheu a representação policial e o parecer ministerial, decretando a prisão preventiva do paciente e de outros 40 investigados, com fundamento na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal. O pronunciamento judicial baseou-se em um conjunto probatório que, segundo o julgador, revela a existência do crime e indícios suficientes de autoria. O magistrado destacou que Rogério Damaceno Machado, na qualidade de proprietário da empresa RR Transportes LTDA, "exerce papel estratégico na engrenagem criminosa, estando diretamente envolvido na logística de transporte e ocultação das substâncias ilícitas". A decisão mencionou expressamente que o paciente foi beneficiado por transferências financeiras realizadas por outros investigados, como Denis Vargas Souza, que lhe repassou o montante de R$ 24.000,00. Ademais, fundamentou a prisão na apreensão de uma carreta pertencente à empresa do paciente, carregada com aproximadamente 150 quilos de skunk e cocaína, bem como em comunicações telemáticas entre outros investigados, datadas de 2022, que indicam um "vínculo antigo e duradouro" com o paciente. Por fim, enfatizou que a prisão temporária de Rogério foi decretada e que ele se encontra foragido, circunstância que, por si só, justifica a conversão da medida em prisão preventiva. Ao analisar o pedido liminar, não se identificam, em sede de cognição sumária, os requisitos do fumus boni iuris ou do periculum in mora. A tese defensiva de ausência de justa causa para a prisão preventiva, por supostamente se apoiar em elementos frágeis, não encontra respaldo nos fatos descritos na decisão de primeiro grau. Em sentido contrário ao alegado pelo impetrante, a decisão impugnada apresenta fundamentação sólida e minuciosa, baseada em elementos concretos que indicam a participação ativa do paciente na organização criminosa. A movimentação de valores expressivos em seu nome, oriundos de outro investigado, soma-se à apreensão de grande quantidade de entorpecentes em veículo vinculado à sua empresa. Esses dados não configuram meras conjecturas, mas compõem um quadro probatório consistente que aponta para atuação relevante do paciente na logística da associação delituosa. Conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a prisão preventiva exige, para sua legitimidade, demonstração da materialidade do crime e de indícios suficientes de autoria, com base em elementos concretos extraídos dos autos, o que foi devidamente observado pelo magistrado de origem. A alegação de que a prisão teria sido decretada para aprofundamento das investigações também não se sustenta, uma vez que a decisão está embasada em provas já colhidas, como a quebra de sigilo telemático e o flagrante da carreta, não se tratando de prisão para averiguações. Igualmente, a alegação de nulidade do procedimento investigatório por suposta omissão de informações relevantes não se mostra plausível. A decisão do julgador de primeiro grau, acostada aos autos, demonstra que o magistrado estava ciente do depoimento do motorista Osvaldo L. S., que teria eximido o paciente de responsabilidade. Todavia, a análise judicial não se restringiu a esse único elemento, tendo considerado o conjunto probatório, como os vínculos financeiros, as comunicações interceptadas e a apreensão do veículo da empresa do paciente com expressiva quantidade de droga. O julgador, portanto, não desconsiderou a informação trazida pela defesa, mas a confrontou com os demais elementos constantes dos autos, concluindo que o peso destes últimos prevalecia. A valoração da prova e dos indícios, no mérito, é atribuição da jurisdição ordinária e não se presta à reanálise em sede de habeas corpus. A fundamentação da decisão impugnada é clara e não apresenta vícios que justifiquem sua nulidade. O risco à ordem pública e à aplicação da lei penal, por sua vez, está devidamente demonstrado. O paciente é apontado como integrante de organização criminosa "altamente estruturada, com ramificações interestaduais". Sua liberdade representaria ameaça concreta à paz social, uma vez que a prisão preventiva visa interromper o ciclo delitivo da organização e evitar a reiteração criminosa. O envolvimento com o tráfico de drogas, em associação com outros indivíduos, revela grau de periculosidade que transcende o momento da infração. Ademais, o fato de o paciente estar foragido após a decretação da prisão temporária reforça, por si só, a necessidade da custódia preventiva para assegurar a aplicação da lei penal. A fuga configura manifestação inequívoca de sua intenção de se evadir da persecução penal. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao estabelecer que não há obrigação de revisão periódica da prisão preventiva a cada 90 dias, como previsto no Código de Processo Penal, quando o acusado se encontra foragido, pois o constrangimento que a norma visa coibir é o da privação da liberdade, e não a mera ameaça de prisão, prolongada voluntariamente pelo próprio réu. Nessa esteira: “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS LEGAIS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra a decisão que denegou ordem de habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante, acusado de estupro de vulnerável, com base na gravidade concreta dos fatos e na condição de foragido. 2. A prisão preventiva foi decretada em 21 de março de 2018, e o agravante permanece foragido, o que motivou a manutenção da medida cautelar. 3. A Defesa alega excesso de prazo e ausência de revisão do decreto prisional a cada 90 (noventa) dias, conforme o art. 316, parágrafo único, do CPP, além de absolvição em processo diverso com fatos semelhantes. II. Questão em discussão 4. A discussão consiste em saber se a manutenção da prisão preventiva do agravante, foragido desde 2018, configura constrangimento ilegal por excesso de prazo e ausência de revisão periódica do decreto prisional. 5. Outro ponto é verificar se a absolvição do agravante em processo diverso com fatos semelhantes impacta na legalidade da prisão preventiva atual. III. Razões de decidir 6. A condição de foragido do agravante justifica a manutenção da prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal, conforme entendimento pacificado na jurisprudência. 7. A ausência de revisão do decreto prisional a cada 90 (noventa) dias não configura constrangimento ilegal, uma vez que a condição de foragido impede a revisão periódica. 8. A absolvição em processo diverso não afeta a prisão preventiva atual, pois as alegações de inocência demandam dilação probatória, inviável em habeas corpus. IV. Dispositivo e tese 9. Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: 1. A condição de foragido justifica a manutenção da prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal. 2. A ausência de revisão do decreto prisional a cada 90 (noventa) dias não configura constrangimento ilegal quando o réu está foragido. 3. A absolvição em processo diverso não afeta a legalidade da prisão preventiva atual, pois questões de mérito demandam dilação probatória. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 313, 316. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 215663 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 04/07/2022; STJ, AgRg no HC 737.815/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/06/2022.” (AgRg no HC n. 960.209/MG, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 2/4/2025, DJEN de 7/4/2025. Grifos nossos.) Diante do cenário fático-probatório delineado, as medidas cautelares diversas da prisão, pleiteadas em caráter subsidiário, revelam-se inadequadas e insuficientes. A complexidade e a natureza do delito, que envolve organização criminosa com estrutura sofisticada e ramificações interestaduais, aliadas ao papel central desempenhado pelo paciente na logística do grupo e à sua subsequente fuga, evidenciam que as alternativas à segregação cautelar não seriam capazes de preservar a ordem pública nem de assegurar a efetividade da aplicação da lei penal. A manutenção da liberdade, nesse contexto, comprometeria não apenas o regular desenvolvimento da instrução criminal, mas também a desarticulação do esquema delituoso. No que tange ao pedido de sobrestamento do processo com fundamento no Tema 1404 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, conforme consignado na própria decisão de origem, não há elementos que justifiquem seu acolhimento. A manifestação do Ministro Relator no RE no 1.537.165/SP, que deu origem ao referido tema, afastou expressamente a interpretação segundo a qual a suspensão de processos implicaria paralisação de investigações criminais, revogação de medidas cautelares ou liberação de bens apreendidos. Ao contrário, o pronunciamento teve por escopo evitar decisões que comprometam a eficácia da tese firmada no Tema 990 e a continuidade da persecução penal. A pendência de julgamento do Tema 1404, portanto, não invalida nem descaracteriza a legitimidade da prisão cautelar. Diante de todo o exposto, não se verifica qualquer ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente. O ato constritivo encontra-se fundamentado em indícios suficientes de autoria e materialidade, além de atender aos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal. A custódia se justifica pela necessidade de resguardar a ordem pública, em razão da periculosidade social do paciente e da gravidade concreta dos fatos, bem como de garantir a aplicação da lei penal, especialmente diante de sua condição de foragido. Por conseguinte, ausentes os pressupostos legais e jurisprudenciais que autorizariam a concessão da ordem em sede liminar, o indeferimento do pedido é medida que se impõe. Ademais, a insuficiência das medidas cautelares alternativas, na presente hipótese, é manifesta. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar, até o momento de julgamento do writ. Requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR